Tribunal: STF
Processo: RE 553315
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE MANAUS.
   LIMPEZA PÚBLICA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO
   STF.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão em exame com
   apoio no conjunto fático-probatório dos autos cujo revolvimento
   não é possível em recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do
   STF.
II - Agravo regimental improvido.